Tribunal: TJDFT
Processo: 0701497-16.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701497-16.2022.8.07.0018 APELANTE: PRIME DISTRIBUIDORA LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ausente determinação de suspensão nas ADIs 7066, 7070 e 7078, não há motivo para o adiamento da Sessão designada para o dia 11/05/23. Assim, indefiro o pedido de id 46341597. Intimem-se. Brasília/DF, 11/05/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator